Tribunal: TJDFT
Processo: 0716008-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716008-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: ROSALIA SOARES DA CRUZ PEREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar sobre a determinação de rejulgamento no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 19 de abril de 2024 15:04:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador